Tribunal: TJDFT
Processo: 0732140-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja modificada a condenação, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
2. Com bem salientado no acórdão, a despeito da tese defensiva de que a devolução não foi possível, em razão da inconsistência dos dados bancários fornecidos pela cliente, o recorrente sequer mencionou quais foram os dados informados pela recorrida e também não logrou êxito em comprovar que a retenção do saldo da correntista se deu por tal motivo, notadamente porque o extrato anexado no corpo da contestação, não comprova a tentativa de transferência do saldo retido no importe de R$ 22.387,86. Nota-se que a conta corrente da recorrida foi encerrada há mais de 8 meses e até a presente data não houve a devolução dos valores, tendo a recorrida que ajuizar a presente ação para solucionar o problema, de forma que não é crível o argumento de defesa, já que bastava a indicação dos dados bancários corretos para viabilizar a transferência de valores. Assim, a quantia retida indevidamente pelo banco deverá ser restituída com acréscimos de juros e correção monetária, conforme sentença proferida.
3. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de forma que inexiste contradição ou omissão, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.